Tribunal: TJBA
Processo: 8009197-06.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009197-06.2022.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE TADEU VIEIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
FELIPE MORAIS SANTOS, DEBORA MELLO DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA, FERNANDO ABAGGE BENGHI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
PROCESSO CIVIL.
AÇÃO DE
NULIDADE DE PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMBINADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
JULGAMENTO
DE IMPROCEDÊNCIA
D
OS PEDIDOS
.
PEDIDO DE PRODUÇÃO

DE NOVA

PROVA PERICIAL
.
PLEITO NÃO

ANALISADO
.
LOGO

EM SEGUIDA, PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE

IMPROCEDÊNCI
A
.
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
. PRECEDENTES DO STJ E DO TJBA
.

SENTENÇA ANULADA. APELO PROVIDO.

1. Cuidam os autos de recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedente os pedidos exordiais.

2.
Configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que
não aprecia
o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado.
Precedentes
.

Recurso conhecido e provido.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
8009197-06.2022.8.05.0146

tendo como apelante
J
osé Tadeu Vieira de Souza

e como apelado
s

Banco Bradesco SA e Paraná Banco S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e dar provimento ao recurso,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça